Tribunal: TJSP
Processo: 0001071-22.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTOS DE ÁGUA EM CONTINUIDADE DELITIVA – Recurso defensivo visando a absolvição do réu por falta de provas, por atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, por suposta falta de dolo – Pedidos subsidiários de redução da pena-base e de concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Maus

Ementa:
APELAÇÃO – FURTOS DE ÁGUA EM CONTINUIDADE DELITIVA – Recurso defensivo visando a absolvição do réu por falta de provas, por atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, por suposta falta de dolo – Pedidos subsidiários de redução da pena-base e de concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Maus antecedentes do réu e valor econômico da "res furtiva" que impedem o reconhecimento da insignificância penal do fato – Pena fixada mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando alteração– Recurso desprovido.